Tribunal: TJMT
Processo: 1002047-90.2018.8.11.0009
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002047-90.2018.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO SOUZA COUTINHO - CPF: 031.660.108-07 (EMBARGANTE), IGOR MANGOLIM SOUZA - CPF: 069.446.331-08 (EMBARGADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.521/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MORISON GRECO MENEZES - CPF: 051.310.898-08 (ASSISTENTE), JOSE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 271.674.101-87 (ASSISTENTE), THAISA BABILONIA DE LIMA LEAO - CPF: 022.896.711-26 (ASSISTENTE), RENES LEAO SILVA - CPF: 025.276.865-59 (ASSISTENTE), BRUNO VILELA GOMES - CPF: 015.398.951-30 (ASSISTENTE), LUIZ AFONSO DIAS MATOS - CPF: 621.155.701-97 (ASSISTENTE), ALBERTO KAZUNORI KINOSHITA - CPF: 073.979.428-06 (ASSISTENTE), PAULO TARSO RECK DE MENDONCA - CPF: 604.269.341-72 (ASSISTENTE), GEIZER JADSON DE OLIVEIRA - CPF: 035.777.681-00 (ASSISTENTE), MIRIAN RIBEIRO DA COSTA - CPF: 769.435.501-87 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEIS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, e manteve a sentença que condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensionamento temporário em favor do embargado. Alega contradição entre a fundamentação expressa na ementa e o dispositivo do acórdão quanto aos índices aplicáveis aos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto aos índices aplicáveis aos juros moratórios, uma vez que na ementa consta que
"os juros moratórios devem observar os índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos da jurisprudência do STF
", enquanto o dispositivo manteve integralmente a sentença que fixou juros de mora de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir contradição, quando houver afirmações inconciliáveis no julgado, conforme previsto no art. 1.022, I, do CPC.

2.

O acórdão embargado apresenta manifesta contradição ao afirmar em sua fundamentação que os juros moratórios devem observar os índices oficiais da caderneta de poupança e, simultaneamente, negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que fixou os juros moratórios em 1% ao mês.

3.

A contradição apontada constitui vício a ser sanado mediante a integração do julgado, especialmente porque afeta diretamente o cálculo dos valores devidos pelo Estado de Mato Grosso.

4.

A matéria foi expressamente decidida pelo STF no Tema 810 de repercussão geral (RE 870.947), estabelecendo que, nas condenações contra a Fazenda Pública, os juros moratórios devem ser calculados com base nos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança.

5.

A reforma parcial do acórdão quanto aos juros moratórios implica em provimento parcial do recurso de apelação, devendo o dispositivo refletir essa modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos.

1.

Existe contradição no acórdão quando há discrepância entre a fundamentação e o dispositivo quanto aos índices aplicáveis aos juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública.

2.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, os juros moratórios devem ser calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme decidido pelo STF no Tema 810 de repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que à unanimidade de votos, negou provimento.

A Embargante sustenta que do acordão embargado existe contradição, no que diz respeito aos juros moratórios consignados na ementa.

Pugna para que haja manifestação expressa acerca da manutenção da sentença e desprovimento do recurso do Estado, conforme consta na parte dispositiva do acórdão, ou deve-se observar os índices aplicáveis a caderneta de poupança conforme consta na ementa.

Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, oportunidade em que, requer seja rejeitado os presentes aclaratórios. (id. 290408380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que à unanimidade de votos, negou provimento.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante discorda do julgamento proferido por esta Câmara, aduz que o aresto é contraditório.

Pois bem.

É sabido que a contradição que autoriza a oposição dos
embargos
de
declaração
é aquela
interna
ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte

(STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).

No caso, a parte embargante aduz que merece esclarecer a contradição do acórdão, em análise ao acordão embargado, verifico que o recurso de apelação foi desprovido, e a sentença mantida.

Todavia, consta na ementa que
“Os juros moratórios devem observar os índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos da jurisprudência do STF
e na parte dispositiva que mantém a sentença que fixou os juros moratórios em 1% ao mês.

E a sentença consignou,
“Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
;”

Assim, a contradição é patente e precisa ser sanada, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, que prevê o cabimento dos embargos de declaração para "
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição".

Nesse contexto, identificado o erro material que gerou a contradição entre a ementa e a parte dispositiva do

acordão, com essas considerações,
acolho os embargos de declaração para sanar a contradição apontada.

Dessa forma, é necessário sanar a contradição apontada para fazer constar que o recurso de apelação é parcialmente provido apenas para adequar os juros moratórios aos índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos da jurisprudência do STF, mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO para sanar a contradição apontada, modificando parcialmente o acórdão embargado para fazer constar que o recurso de apelação é parcialmente provido, apenas para determinar que os juros moratórios sejam calculados com base nos índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, e, a partir de dezembro de 2021, pela taxa SELIC, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025